Tribunal: TJMT
Processo: 1005319-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005319-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), COVID-19]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GISSELIA DUARTE BARRAGAN SANTOS - CPF: 958.709.381-04 (AGRAVANTE), GISSELIA DUARTE BARRAGAN SANTOS - CPF: 958.709.381-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARILDES DO COUTO BARRAGAN - CPF: 247.298.170-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO LIMINAR DE TRANSFERÊNCIA PARA VAGA DE UTI – COVID-19 – ALEGADA A NECESSIDADE DE IMEDIATA INTERNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VAGAS – SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA TÃO LOGO QUANTO POSSÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a superlotação dos hospitais e a ausência de vagas, deve ser seguida a discricionariedade da administração pública e as suas especializações técnicas para as internações em UTI.

Desse modo, ainda que comprovada a necessidade de transferência imediata para leito de UTI para o tratamento de COVID-19, deve-se esperar a confirmação da vaga na rede pública de Saúde, bem como a inexistência de outras pessoas antecedendo o paciente na fila de espera.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Arildes Couto Barragan, em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1002846-35.2021.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a transferência em leito de UTI, diante do gravíssimo quadro de esgotamento dos recursos de saúde.

Aduz do recurso de agravo de instrumento interposto que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância deve ser reformada, considerando que o agravante está com 69 anos e encontra-se internado na UPA – SORRISO-MT, tendo sido entubado há seis dias, encontrando-se em estado grave, por estar respirando com auxílio de ventilação mecânica, necessitando com urgência de transferência para leito em UTI.

Diante disso, pugna pela transferência da agravante para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Hospital da rede pública ou privada, que disponha de recursos necessários para o caso e pede ainda que, se necessário for, seja providenciada a remoção ou a transferência para hospital ou clínica nesta ou em outra unidade da federação TFD (Tratamento Fora de Domicílio).

Na decisão inicial foi parcialmente concedido o pedido de efeito suspensivo (ID 81872976).

Em contrarrazões, o agravado Estado de Mato Grosso argumenta que há ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que a transferência se realize conforme a disponibilidade de vaga para o paciente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que o presente recurso se insurge sobre a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que o agravante pugnava pela transferência imediata do agravante para leito de UTI.

Assim, importante enfatizar que a concessão da tutela de urgência requer a comprovação dos seguintes requisitos: a) a probabilidade do direito alegado e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante disso, tenho que ambos requisitos resultam preenchidos, tendo em vista que presentes tanto a probabilidade do direito alegado, qual seja, o direito à saúde constitucionalmente assegurado, bem como que nítida, com a necessidade da transferência do agravante para leito de UTI, o risco à saúde e à vida do agravante.

É certo que o Ente Público deve garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). Ocorre que no cenário da época, além de haver diversos cidadãos na mesma situação e na mesma fila de espera que o agravante, não havia sequer disponibilidade de leitos.

Nesse passo, com a superlotação dos hospitais e a ausência de vagas de UTI para a concessão de tal pedido, entendo que a transferência deve se dar apenas quando confirmada a vaga na rede pública de Saúde e a inexistência de outras pessoas antecedendo o paciente na fila de espera.

Acrescento ainda que, em 15 de abril de 2021, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu diversas liminares que determinavam a imediata internação de diversos pacientes em leito de UTI, baseando-se na SLS n. 2.917, o art. 3° da Lei n. 13.979/2020, de que, conforme a Constituição Federal, os Estados, Distrito Federal e Municípios possuem competência comum para legislar sobre saúde pública e adotar medidas administrativas, mencionando ainda o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020.
COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL
. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. [...] (relator Ministro Marco Aurélio; relator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 15/4/2020, publicação em 13/11/2020.).

Sendo assim, deve ser seguida a discricionariedade da administração pública e as suas especializações técnicas para as internações em UTI.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, ratificando a tutela parcialmente deferida,
para que os agravados realizem a transferência a para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, assim que houver disponibilidade de vaga para a paciente
, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021